Tribunal: TJBA
Processo: 8008456-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008456-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: JOIS OLIVEIRA DE JESUS MAXIMO

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA OPERADORA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Simões Filho/BA, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por JOIS OLIVEIRA DE JESUS MAXIMO, objetivando a autorização e o custeio, por plano de saúde, de cirurgia indicada por profissional médico.

2. A decisão agravada concedeu tutela de urgência para determinar à agravante a autorização e o custeio dos procedimentos cirúrgicos descritos na inicial, sob pena de multa diária. Fundamentou a medida na existência de laudos médicos atestando a necessidade da intervenção e no risco de agravamento do quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar: (i) a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da parte autora; e (ii) a legalidade e razoabilidade da multa diária imposta pela decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A parte agravada apresentou laudos médicos que atestam a necessidade da realização de cirurgia complexa para tratamento de dores miofaciais e correções ósseas maxilo-mandibulares.

5. O fumus boni iuris está caracterizado pela demonstração de que a agravada é beneficiária do plano de saúde e pela prescrição médica formal da intervenção cirúrgica.

6. O perigo de dano também está configurado, diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico e prejuízo à qualidade de vida da agravada, especialmente considerando a ausência de resposta à solicitação do procedimento desde julho de 2023.

7. A jurisprudência desta Câmara é firme no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, quando a doença está coberta pelo contrato.

8. O valor arbitrado para a multa cominatória (R$ 500,00 por dia) não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando o descumprimento da ordem judicial pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido para manter a decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando o custeio do procedimento cirúrgico pela operadora de saúde.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por profissional habilitado, quando evidenciado o risco de agravamento do quadro clínico."

"2. O decurso de prazo excessivo sem resposta da operadora à solicitação do procedimento reforça o perigo de dano e justifica a medida antecipatória."

"3. A fixação de astreintes em valor moderado é admissível para garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo motivo para sua redução quando ausente desproporcionalidade."

Legislação relevante citada: CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AGV 8039055-69.2021.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 03.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008456-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada JOIS OLIVEIRA DE JESUS MAXIMO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.